Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720632-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISA ULHOA FONSECA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por ELOISA ULHOA FONSECA buscando afastar a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 15.300 registrado no 4o Ofício de Imóveis do Guará/DF e determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727757-21.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO BRADESCO S/A. Interposta apelação pela autora, ela foi intimada a indicar expressamente sua ocupação e rendimentos habituais e a juntar aos autos extratos bancários para demonstrar que sua única renda vem dos aluguéis do imóvel penhorado. Em cumprimento à determinação, apresentou a petição de ID 68720492. A gratuidade de justiça foi revogada na decisão de ID 68798591, por meio da qual a apelante foi intimada a recolher as custas referentes ao recurso de apelação interposto. Em vez de recolher as custas ou apresentar recurso contra a decisão monocrática, a apelante apresentou pedido de reconsideração (ID 69874963), que não foi conhecido por não configurar recurso. O prazo para recolhimento do preparo ou a interposição de recurso contra a decisão decorreu em branco, conforme certificado no ID 69937413. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso dos autos, apesar de expressamente intimada a recolher o preparo do recurso em razão da revogação da gratuidade de justiça, a apelante deixou transcorrer em branco o prazo. Essa circunstância revela a inadmissibilidade do recurso, já que caracterizada sua deserção. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Revogada a gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. 2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o que resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1954623, 0749797-26.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser inadmissível em razão da deserção. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de março de 2025 18:37:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador